Tribunal: TJBA
Processo: 0139514-72.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0139514-72.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SILVIA REGINA BRAGA FERREIRA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ EDUARDO CERQUEIRA COSTA, VICTOR COSTA DE ARAUJO, FRANCISCO COUNAGO CARREIRO, KATIA VIVIANE KRUSCHEWSKY COUNAGO

APELADO: INVESTIMOVEIS ADM LTDA - EPP

Advogado(s)
:
TATIANE FERREIRA DA PAIXAO, ALAN BARROS MEIRELLES, VANIA MARIA DE OLIVEIRA ARNAUT

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. OCORRÊNCIA.REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEIS. ACOLHIMENTO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADAS. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. RESCISÃO CONTRATUAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INDENIZAÇÃO POR USO INDEVIDO DO IMÓVEL (ART. 206, §3º, INC. I, DO CC/2002).RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. A despeito da Caixa Econômica Federal constar como credora hipotecária, tal condição não transfere a competência para a Justiça Federal, conforme entendimento consolidado, pois inexiste interesse jurídico da empresa pública federal na lide específica, que permanece restrita às partes contratantes.

II. Também não merece ser acolhida a prefacial de ilegitimidade ativa, tendo em vista a ocorrência de cessão dos direitos creditórios devidamente comprovada nos fólios (ID. 63266564, fls.7/9), possuindo a parte autora/apelada legitimidade para propor a presente demanda.

III. Quanto à prescrição, a compreensão jurisprudencial majoritária é no sentido de que o prazo prescricional para as ações que visam a rescisão do contrato apenas tem sua contagem iniciada ao término do prazo para pagamento do preço. Na hipótese dos autos, a última prestação do contrato deveria ter sido paga em novembro de 2002 e a presente ação foi proposta no ano de 2008, portanto, menos de dez anos do vencimento da última prestação, não havendo que se falar em prescrição.

IV. A pretensão de indenização pela ocupação do bem deve ser limitada aos três anos anteriores à data de propositura da ação até a data da efetiva entrega (marco final estabelecido pelo provimento do juízo
a quo
). Nesse cenário, impõe-se o acolhimento em parte da prefacial de prescrição referente ao pedido de fixação de indenização, estando prescritos os locativos cobrados em período anterior aos 3 (três) anos da propositura da demanda.

V. No que tange à reintegração de posse do imóvel, esta decorre, logicamente, da rescisão contratual pelo inadimplemento da parte compradora, havendo o retorno ao
status quo ante,
evitando-se o prejuízo ou enriquecimento de qualquer das partes, não havendo como se acolher a tese da parte apelante no ponto.

VI. Apelação conhecida e parcialmente provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível nº0139514-72.2008.8.05.0001
, em que figuram como apelantes,
LUIZ EDUARDO CERQUEIRA COSTA e SILVIA REGINA BRAGA FERREIRA
, e como apelada,
INVEST IMÓVEIS e ADMINISTRADORA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib
Relatora

Procurador(a) Justiça